Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento prévio de pesquisas patrimoniais. Decisão ultra petita. Princípio da congruência. Prescrição intercorrente. Sustação parcial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para decotar da decisão agravada o indeferimento antecipado de pesquisas de sistemas não requeridos pela agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que indefere, de forma ampla e antecipada, pesquisas patrimoniais não requeridas pela exequente, à luz do princípio da congruência e (ii) estabelecer o marco inicial da prescrição intercorrente na hipótese de frustração das diligências patrimoniais deferidas.
III. Razões de decidir
3. A decisão que vai além dos limites do pedido formulado viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, ao indeferir pesquisas que não foram requeridas pela parte, configurando julgamento ultra petita.
4. O indeferimento prévio e genérico de sistemas de pesquisa não postulados pela exequente caracteriza excesso decisório e enseja nulidade parcial da decisão no ponto excedente.
5. A ausência de prejuízo à agravante quanto às pesquisas deferidas de ofício (RENAJUD, SNIPER e INFOJUD) afasta a necessidade de sustação de seus efeitos.
6. O início da prescrição intercorrente, condicionado à frustração das diligências deferidas, somente ocorre após a intimação da parte acerca do resultado negativo de todas as pesquisas realizadas.
7. O princípio da cooperação impõe atuação ativa e concorrente das partes, não cabendo ao Judiciário substituir o credor na promoção ampla de diligências investigativas.
8. A formulação fracionada e sucessiva de requerimentos que poderiam ser deduzidos conjuntamente pode caracterizar abuso do direito processual, passível de apuração futura.
9. Permanecem disponíveis à exequente, independentemente de intervenção judicial, mecanismos de pesquisa patrimonial como ONR, CENSEC e consultas à Comissão de Valores Mobiliários.
IV. Dispositivo e tese
10.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere, de forma ampla e antecipada, pesquisas patrimoniais não requeridas pela parte viola o princípio da congruência e é nula na parte em que excede os limites do pedido. 2. O prazo da prescrição intercorrente, quando condicionado à frustração de diligências patrimoniais, inicia-se após a intimação da parte acerca do resultado negativo de todas as pesquisas deferidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492. Jurisprudência relevante: Não há referência expressa a precedentes no voto.